Tribunal: TJSP
Processo: 0000081-61.1999.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – IPTU e contribuição de melhoria dos exercícios de 1994 a 1998 - Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente - Ilegitimidade passiva ad causam - Ocorrência - Súmula 392 do STJ - Nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202 do CTN e art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980) -

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – IPTU e contribuição de melhoria dos exercícios de 1994 a 1998 - Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente - Ilegitimidade passiva ad causam - Ocorrência - Súmula 392 do STJ - Nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202 do CTN e art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980) - Reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva ad causam, pois a execução foi proposta contra quem não era mais proprietário do imóvel – Mantém-se a extinção da execução fiscal, mas com fundamento no art. 485, inciso VI c/c § 3o, do CPC/2015 - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000081-61.1999.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARÉ, é apelado DANIEL GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000081-61.1999.8.26.0073 -Voto no 31.608
2
Apelação no 0000081-61.1999.8.26.0073
Apelante - Município da Estância Turística de Avaré
Apelado - Daniel Gomes
Comarca - Avaré SAF Proc. 1269/99
Voto no 31.608
APELAÇÃO - Execução fiscal IPTU e contribuição de melhoria
dos exercícios de 1994 a 1998 - Sentença que extinguiu o processo
reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente -
Ilegitimidade passiva ad causam - Ocorrência - Súmula 392 do
STJ - Nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento dos
requisitos legais (art. 202 do CTN e art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no
6.830/1980) - Reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva
ad causam, pois a execução foi proposta contra quem não era mais
proprietário do imóvel Mantém-se a extinção da execução fiscal,
mas com fundamento no art. 485, inciso VI c/c § 3o, do CPC/2015
- Recurso prejudicado.
Trata-se de apelação interposta pelo Município da Estância
Turística de Avaré da r. sentença de fls.86/87 que extinguiu a execução
fiscal ajuizada pelo apelante em face de José Antônio Camilo Godoi, com
posterior alteração do polo passivo para constar Daniel Gomes, cobrando
créditos de IPTU e contribuição de melhorias dos exercícios de 1994 a 1998,
no valor de R$795,25, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente,
fundada a extinção no artigo 487, II, c/c artigo 771, ambos do CPC/15, e com
o artigo 1o da LEF.
Nas razões recursais (fls.90/93) sustenta o apelante que não
ocorreu prescrição intercorrente. Alega que qualquer intimação ao
representante legal da Fazenda Pública deverá ser feita pessoalmente (artigo
25 da LEF). Menciona inteligência do artigo 10 do CPC/15. Pede o
provimento do recurso. Promove prequestionamento.
Não foram apresentadas contrarrazões, pois o executado não está
representado nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000081-61.1999.8.26.0073 -Voto no 31.608
3
recebo o recurso de fls.89/93 em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Inicialmente, convém obtemperar que as regras contidas nos
artigos 10 e 933, do CPC/2015 devem ser analisadas à luz do princípio da
celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC/2015) e
também em consideração ao contraditório útil, que torna dispensável prévia
oitiva das partes quando sua manifestação não tiver o condão de influenciar
eventual decisão.
Veja-se, acerca do tema, o enunciado 03 do ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
O apelo resta prejudicado conforme adiante será demonstrado.
O representante da Fazenda Pública requereu a retificação do
polo passivo, bem como a juntada da matrícula no 45.235 do Cartório de
Registro de Imóveis de Avaré (fls.22/24).
Sobreveio sentença de extinção do feito pela ocorrência da
prescrição intercorrente prolatada em 10/09/2019 (fls.86/87).
Cumpre observar que, quando da distribuição da execução fiscal,
em 14/12/1999, o imóvel objeto da exação não pertencia mais a José
Antônio Camilo Godoi, desde 26/08/1999, conforme se verifica da
matrícula no 45.235 (R-06 16/09/1999) do Cartório de Registro de Imóveis
de Avaré (fls.22/24).
Dessa forma, a Municipalidade propôs ação contra executado
ilegítimo, posto que a ação executiva foi proposta em 14/12/1999 contra José
Antônio Camilo Godoi.
A modificação do sujeito passivo na ação executiva implica
alteração do próprio lançamento (art. 142 do CTN).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000081-61.1999.8.26.0073 -Voto no 31.608
4
Ao que se conclui que o exequente não tomou as providências
necessárias para o acertamento de seu crédito, para atribuir-lhe liquidez e
certeza, conforme preceitua o art. 202 do CTN.
Com efeito, a CDA que embasou a presente execução é nula,
posto que não há de se cogitar da certeza, liquidez e exigibilidade dos créditos
tributários.
Nesse sentido leciona Humberto Theodoro Júnior:
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto,
não basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida.
É indispensável identificar quem, concretamente, se acha
vinculado ao título, já que nulla executio sine titulo.
“...Enfim é o procedimento administrativo que precede à
inscrição que enseja a oportunidade para definir quem vem a
ser o devedor principal, subsidiário ou co-responsável” (Lei de
Execução Fiscal, 11a edição, Saraiva, pg.36).
Nesse diapasão, de rigor anotar que a despeito da possibilidade
de modificação para emenda ou substituição da certidão de dívida ativa pela
Fazenda Pública, é vedada, todavia, a alteração do sujeito passivo da
execução fiscal.
Tal questão restou sumulada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça: Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução”.
E o C. STJ posicionou-se no sentido de que a hipótese em
discussão leva à extinção do processo, valendo transcrever a ementa como
segue:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA
CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE
AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO
PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000081-61.1999.8.26.0073 -Voto no 31.608
5
ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ. 1. O
exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de
determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade
jurídica do pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade
das partes. No caso em análise, não foi preenchido o requisito
da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva foi
ajuizada contra o devedor, quando deveria ter sido ajuizada em
face do espólio. Dessa forma, não há que se falar em
substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência
de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil.
O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido
feito corretamente. 2. Mesmo quando já estabilizada a relação
processual pela citação válida do devedor, o que não é o caso
dos autos, a jurisprudência desta Corte entende que a alteração
do título executivo para modificar o sujeito passivo da
execução não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o
tema, foi editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual
dispõe que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3.
Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma
do art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada
contra o devedor com citação válida pode a ele ser
redirecionada quando a morte ocorre no curso do processo de
execução, o que não é o caso dos autos onde a morte precedeu
a execução. 4. Recurso especial não provido” - (REsp
1222561/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a
T, j. em 26/04/2011).
Portanto, de acordo com os precedentes ora invocados, entendo
que não é viável o acolhimento dos argumentos do apelante com base em
precedentes de outra Câmara desta E. Corte de Justiça, cujos entendimentos
devem ser respeitados, mas o teor da Súmula 392-STJ deve prevalecer, com a
devida vênia.
Diante de tais considerações, não havendo possibilidade de
substituição do polo passivo da certidão de dívida ativa, tem-se que na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000081-61.1999.8.26.0073 -Voto no 31.608
6
hipótese vertente a CDA não reúne os requisitos hábeis e legais, ostentando
vícios que maculam o título extrajudicial que instrui a execução fiscal, vez
não preencher todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o,
§§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80.
Por fim, quanto à eventual falta de atualização cadastral do
contribuinte, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que cabe ao
fisco promover a devida indicação do polo passivo na CDA com indicação
do endereço. A não atualização cadastral, por parte do contribuinte perante
o órgão competente da Prefeitura, pode eventualmente implicar incidência
de multa, caso previsto na legislação municipal, mas não constitui óbice,
v.g., ao reconhecimento da declaração da ilegitimidade de parte ou da
prescrição, que são matéria de ordem pública (art. 485, inciso VI, § 3o e art.
487, II, do CPC/15).
Aliás, esta Câmara tem posicionamento no sentido de que a
ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente
da Prefeitura não tem o condão de inviabilizar o reconhecimento da
ilegitimidade de parte (condição da ação) e da prescrição, entre outras
questões de ordem processual e de mérito.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever parte do v. acórdão da
lavra do Des. Carlos Alberto Giarusso Lopes Santos, em caso semelhante:
“(....) Ao contrário do sustentado na apelação (cf. fls. 28), eventual falta de
atualização cadastral não obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva,
podendo configurar, quando muito, infração por descumprimento de
obrigação tributária acessória se houver tal previsão na legislação
municipal”

(Apelações
nos
0500561-70.2005.8.26.0590
e
0504708-66.2010.8.26.0590 18a Câm. de Direito Público, j. 23/05/2013).
No mesmo sentido: (Apelação no 00038534-24.2006.8.26.0156, Rel. Desa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000081-61.1999.8.26.0073 -Voto no 31.608
7
Beatriz Braga, 18a Câm. de Direito Público, j. 28/04/2011).
De outra parte, ad argumentandum, vale destacar a prescrição
dos créditos do exercício de 1994 (data de vencimento da primeira parcela do
IPTU no dia 05/02/1994). Aliás, ela ocorrera antes mesmo da distribuição
desta ação (14/12/1999), tese firmada no Tema 980 dos Recursos repetitivos
do C. STJ, cabendo, inclusive, o reconhecimento ex officio da extinção do
referido crédito, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal
de Justiça (Súmula 409).
Diante de tais considerações, não havendo possibilidade de
substituição do polo passivo da certidão de dívida ativa, tem-se que na
hipótese vertente a CDA não reúne os requisitos hábeis e legais, ostentando
vícios que maculam o título extrajudicial que instrui a execução fiscal, vez
não preencher todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o,
§§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80.
Ante o exposto, de ofício, reconhece-se a ilegitimidade passiva
ad causam, mantida a extinção da execução fiscal, mas com fundamento
no art. 485, inciso VI c/c § 3o, do CPC/15, prejudicado o exame do
recurso fazendário.
Roberto Martins de Souza
Relator